Tribunal: TJES
Processo: 5010693-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA FORA DA SALA DE AULA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO PARA FINS DE REGRAS DE TRANSIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) contra Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por servidora pública, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria especial de magistério, com paridade e integralidade de proventos, bem como ao recebimento do abono de permanência desde 07/07/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão quanto à exigência da docência em sala de aula como requisito para concessão da aposentadoria especial; e (ii) determinar se houve erro material ao se considerar o tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de aplicação das regras de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado examinou expressamente a tese de que a aposentadoria especial de magistério exige atuação exclusiva em sala de aula, assentando, com base no julgamento da ADI nº 3.772 pelo STF, que a função de magistério compreende também as funções pedagógicas fora da sala de aula.

4. A análise do cargo exercido pela embargada (Professora de Educação Básica PEB IV – Função Pedagógica) foi realizada de forma contextualizada, com apoio em precedentes do próprio Tribunal, que reconhecem a natureza de magistério da referida função no âmbito do Município de Vitória.

5. Não há erro material no reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário como ingresso no serviço público para fins das regras de transição das EC nºs 41/2003, 47/2005 e 70/2012, por se tratar de entendimento jurídico fundamentado no próprio Acórdão e amparado em jurisprudência.

6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada, tampouco se prestam à reapreciação do mérito da decisão, salvo vício do art. 1.022 do CPC, inexistente no caso.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de acolhimento de teses suscitadas não caracteriza omissão quando o julgado analisa de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 70/2012; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 29.10.2008; STJ, AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.02.2024; TJES, EDcl na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJES, EDcl na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
contra o Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONCALVES
, para reconhecer seu direito à aposentadoria especial de magistério, com paridade e integralidade de proventos, e condenar o embargante ao pagamento do abono de permanência desde 07/07/2020.

Contrarrazões no ID 12637004, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
contra o Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONCALVES
, para reconhecer seu direito à aposentadoria especial de magistério, com paridade e integralidade de proventos, e condenar o embargante ao pagamento do abono de permanência desde 07/07/2020.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, pois não elucidou a questão de que a atividade de docência (ministração de aula) seria requisito indispensável para a concessão da aposentadoria especial, mesmo após a análise da ADI 3.772. Alega também a ocorrência de erro material, ao se considerar o tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de enquadramento da embargada nas regras de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003, argumentando que seu ingresso no cargo efetivo se deu após a data limite da referida emenda. Requer, por fim, o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, e o prequestionamento da matéria.

Com a devida vênia, razão não assiste ao embargante.

No que tange à suposta omissão quanto à necessidade da função de docência, o Acórdão enfrentou expressamente a matéria. O voto condutor foi claro ao assentar que, segundo o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3772, o conceito de magistério é amplo e não se restringe ao trabalho em sala de aula. Extrai-se do julgado:

"Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 3772, firmou entendimento de que, para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5°, da Constituição Federal, o exercício do cargo de professor não se restringe ao trabalho exclusivo em sala de aula [...]".

Adicionalmente, o julgado analisou as atribuições do cargo da embargada (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA) e fundamentou sua conclusão em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em casos idênticos, já reconheceram a natureza de magistério da referida função no âmbito do Município de Vitória. Portanto, a questão foi devidamente analisada, inexistindo a omissão apontada.

Igualmente, não prospera a alegação de erro material no tocante ao enquadramento da servidora nas regras de transição. O Acórdão não incorreu em erro, mas adotou uma tese jurídica explícita e fundamentada de que o vínculo temporário deve ser considerado como data de ingresso no serviço público para fins de aplicação das Emendas Constitucionais. O voto consignou de forma inequívoca:

"A meu ver, o ingresso no serviço público, ainda que por meio de processo seletivo, de caráter temporário, como no caso em análise, deve ser considerado para fins dos direitos conferidos pelas EC n. 41/2003, 74/2005 e 70/2012".

A adoção de uma interpretação jurídica, ainda que contrária aos interesses do embargante, não se confunde com erro material. Trata-se de questão de mérito, já decidida e fundamentada, inclusive com amparo em julgados de outros Tribunais.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco constituem via própria para reforma do julgado, salvo quando efetivamente presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Destaque-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento (STJ, AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.).

Portanto, não há omissão quanto à apreciação dos argumentos essenciais. Eventual inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, tampouco autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar